Tribunal: TJSP
Processo: 1046651-84.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
– ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – Pedido de anulação do ato administrativo, com decisão transitada em julgado, a partir da intimação pelo Diário Oficial - Pretensão à intimação por meio do DEC, com reabertura do prazo para o recurso administrativo - Possibilidade – Empresa cadastrada no DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte) - A intimação sobre débitos fiscais estaduais e andamentos de processos administrativos há de ser feita por este canal - Impossibilidade de conferir regularidade à intimação via Diário Oficial Eletrônico, por se tratar de prática que desrespeita prerrogativas e garantias do contribuinte no âmbito administrativo, além de gerar surpresa e insegurança jurídica - Sentença de procedência – Recurso voluntário não provido, solução extensiva ao oficial, tido por interposto
(TJSP; Apelação Cível 1046651-84.2018.8.26.0053; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Reinaldo Miluzzi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/08/2020

Data de publicação:

20/08/2020

Ementa:
EMENTA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – Pedido de anulação do ato administrativo, com decisão transitada em julgado, a partir da intimação pelo Diário Oficial - Pretensão à intimação por meio do DEC, com reabertura do prazo para o recurso administrativo - Possibilidade – Empresa cadastrada no DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte) - A intimação sobre débitos fiscais estaduais e andamentos de

Ementa:
EMENTA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – Pedido de anulação do ato administrativo, com decisão transitada em julgado, a partir da intimação pelo Diário Oficial - Pretensão à intimação por meio do DEC, com reabertura do prazo para o recurso administrativo - Possibilidade – Empresa cadastrada no DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte) - A intimação sobre débitos fiscais estaduais e andamentos de processos administrativos há de ser feita por este canal - Impossibilidade de conferir regularidade à intimação via Diário Oficial Eletrônico, por se tratar de prática que desrespeita prerrogativas e garantias do contribuinte no âmbito administrativo, além de gerar surpresa e insegurança jurídica - Sentença de procedência – Recurso voluntário não provido, solução extensiva ao oficial, tido por interposto

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1046651-84.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DAI AGRO INDUSTRIA E COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso voluntário, solução extensiva ao recurso voluntário, tido por interposto.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES
E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
2/9
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1046651-84.2018.8.26.0053
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : DAI AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO – 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : KENICHI KOYAMA
VOTO No 30334
EMENTA EMENTA ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL
Pedido de anulação do ato administrativo, com decisão
transitada em julgado, a partir da intimação pelo Diário
Oficial - Pretensão à intimação por meio do DEC, com
reabertura do prazo para o recurso administrativo -
Possibilidade
Empresa cadastrada no DEC (Domicílio
Eletrônico do Contribuinte) - A intimação sobre débitos fiscais
estaduais e andamentos de processos administrativos há de ser
feita por este canal - Impossibilidade de conferir regularidade
à intimação via Diário Oficial Eletrônico, por se tratar de
prática que desrespeita prerrogativas e garantias do
contribuinte no âmbito administrativo, além de gerar surpresa
e insegurança jurídica - Sentença de procedência Recurso
voluntário não provido, solução extensiva ao oficial, tido por
interposto
RELATÓRIO.
Trata-se ação anulatória ajuizada por Dai Agro Ind. e
Com., Imp. e Export. Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, visando à nulidade do processo administrativo, relativo ao AIIM
4.105.915-3, a partir da decisão administrativa publicada no Diário Oficial
Eletrônico, e não por meio do DEC (Domicílio Eletrônico do Contribuinte).
A r. sentença de fls. 5433/5437, de relatório adotado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
3/9
julgou procedente o pedido para anular o processo administrativo a partir da
intimação pelo Diário Oficial, devendo ser realizada nova intimação via DEC,
com a reabertura de prazo para o recurso administrativo. Condenou a Fazenda
do Estado ao pagamento de custas e despesas processuais, bem assim
honorários advocatícios de R$ 10.000,00, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
Apela a vencida, buscando a reforma do julgado. Sustenta
que há dois meios de comunicação pela Secretaria da Fazenda: 1) o do
Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) para comunicações gerais; 2) e o
regulado por legislação específica que trata do processo administrativo
tributário decorrente do oferecimento de impugnação à lavratura do AIIM; que
é composta pela Lei Estadual no 13.457/09, pelo Decreto Estadual no
54.486/09 e pela Portaria CAT 198/10. Aduz que, por sua especialidade, a LE
13.457/09, em relação ao processo administrativo tributário prefere a qualquer
norma; que em seu artigo 77 estabelece que a Secretaria da Fazenda poderá
criar Diário Eletrônico para publicação dos atos administrativos, bem assim
comunicações em geral. Já o artigo 78 da referida lei dispõe sobre intimações
dos processos administrativos por meio de um portal próprio (ePAT), devendo
o contribuinte se credenciar no ePAT, por meio da Portaria CAT 198/10 (arts.
7o a 12). E, como a apelada estava cadastrada, efetivou a intimação da
decisão de primeiro grau administrativo. Afirma que o DEC é uma ferramenta
utilizada em processos tributários diversos do PAT. Discorre sobre as
diferentes ferramentas utilizadas (DEC, Diário Eletrônico e portal do ePAT),
para concluir que não houve qualquer irregularidade na intimação. Alega que a
matéria é disciplinada pela LE 13.457/09, responsável pelo regramento do
processo administrativo decorrente de lançamento de ofício (artigos 8o e 9o);
que pela leitura dos dispositivos, depreende-se que a publicação do edital no
Diário Oficial do Estado é hábil e suficiente à notificação do sujeito passivo
("caput" e § 2o do art. 9o); que a Administração poderá optar pela intimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
4/9
pessoal, conforme o art. 34, § 3o, da referida lei; que o Fisco pode se valer de
intimação pessoal por meio de carta com aviso de recebimento. Portanto, é
legítima a notificação por edital; que o autor não elidiu a presunção de
legalidade e legitimidade do ato administrativo; que não pode o Judiciário
interferir na autuação de outros Poderes (art. 2o da CF). Colaciona lições
doutrinárias e jurisprudenciais (julgados do STF) que entende abonadores de
sua tese.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls.5472/5483).
FUNDAMENTOS.
Dou por feita a remessa oficial.
A autora requereu a anulação da autuação do Fisco (AIIM
4.105.915-3), em razão da notificação da decisão administrativa e de seu
trânsito em julgado ter sido feita pelo Diário Oficial Eletrônico, quando deveria
ser por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), no qual estava
cadastrada (fl.69), uma vez que teria recebido a notificação do AIIM pelo DEC
(5291/18) para realizar sua defesa. Entretanto, teria sido intimada do
julgamento do AIIM e o trânsito em julgado pelo Diário Oficial Eletrônico (fl.78).
A r. sentença julgou procedente a ação, razão da
insurgência da FESP.
O recurso não comporta provimento.
De fato, causa estranheza que a autora tenha sido
regularmente intimada antes, por meio do DEC, dos atos do processo
administrativo e, depois da decisão administrativa de primeira instância que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
5/9
manteve o AIIM, não o tenha sido, pois foi publicada no Diário Eletrônico.
Determina a Lei Estadual 13.457, de 18 de março de
2009, sobre o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de
ofício:
"Artigo 8o - As intimações dos atos processuais serão efetuadas
de ofício e deverão conter o nome e a qualificação do intimado,
a identificação do auto de infração e do processo, a indicação
de sua finalidade, bem como do prazo e do local para o seu
atendimento.
Artigo 9o - As intimações de que trata o artigo 8o desta lei serão
realizadas por meio de publicação no Diário Oficial do Estado,
contendo o nome do autuado e do procurador devidamente
constituído nos autos.
§ 1o - As intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, na
forma do estabelecido no Título III desta lei e conforme dispuser
a legislação.
§ 2o - Valendo-se de critérios de oportunidade e conveniência, a
Administração Pública poderá implementar as intimações de
modo pessoal, que será feita mediante ciência do interessado
ou de seu representante habilitado, ou por intermédio de carta
registrada, com aviso de recebimento, expedida para o
endereço indicado pelo interessado.
§ 3o - Em se tratando de pessoa física ou firma individual sem
advogado constituído nos autos, as intimações permanecerão
sendo realizadas mediante ciência do interessado ou por carta
registrada com aviso de recebimento, enquanto não ocorrer sua
adesão ao processo eletrônico, nos termos do Título III desta lei.
§ 4o - Considerar-se-á feita a intimação:
1 - se por edital, no quinto dia útil posterior ao da data de sua
publicação;
2 - se por meio eletrônico, na forma do Título III desta lei;
3 - se pessoal, na data da respectiva ciência;
4 - se por carta registrada, na data constante do aviso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
6/9
recebimento".
Ocorre que a Lei Estadual 13.918/09 instituiu e o Decreto
no 54.486/09 regulamentou a comunicação eletrônica entre o contribuinte e a
Secretaria da Fazenda do Estado, criando o DEC - Domicílio Eletrônico do
Contribuinte, por meio do qual são feitas as intimações dos atos
administrativos.
A Lei Estadual 13.918, de 22 de dezembro de
2009, estabeleceu que:
"Artigo 2o - A Secretaria da Fazenda poderá utilizar a
comunicação eletrônica para, dentre outras finalidades:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos
administrativos;
II encaminhar notificações e intimações;
III expedir avisos em geral.
Artigo 3o - O recebimento da comunicação eletrônica pelo sujeito
passivo dar-se-á após seu credenciamento, na Secretaria da
Fazenda, na forma prevista em regulamento.
Parágrafo único - Ao credenciado será atribuído registro e
acesso ao sistema eletrônico da Secretaria da Fazenda, com
tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade
e a integridade de suas comunicações.
Artigo 4o - Uma vez credenciado nos termos do artigo 3o desta
lei, as comunicações da Secretaria da Fazenda ao sujeito
passivo serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
denominado “DEC”
Domicílio Eletrônico do Contribuinte,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial do Estado ou
o envio por via postal.
§ 1o - A comunicação feita na forma prevista no “caput” deste
artigo, será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
§ 2o - Considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
7/9
sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da
comunicação.
§ 3o - Na hipótese do § 2o deste artigo, nos casos em que a
consulta se dê em dia não útil, a comunicação será considerada
como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 4o - A consulta referida nos §§ 2o e 3o deste artigo, deverá ser
feita em até 10 (dez) dias contados da data do envio da
comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente
realizada na data do término desse prazo.
§ 5o - No interesse da Administração Pública, a comunicação
poderá ser realizada mediante outras formas previstas na
legislação".
No mesmo sentido, os artigos 74 e 78 da Lei Estadual no
13.457/2009.
Portanto, justa a expectativa da autora em ser intimada de
todos os atos do processo administrativo em questão pelo DEC, pois estava
nele cadastrada, como já dito.
Como anotado pelo MM Juiz “a quo”:

"A autora comprova regular inscrição no Domicílio Eletrônico do
Contribuinte - DEC (fl 69), portal próprio para a comunicação da
Secretaria da Fazenda do Estado ao sujeito passivo, nos termos
do art. 4o da Lei 13.918/09.
Conforme Notificação no IC/N/FIS/000005291/2018 (fl. 74/77),
foi lavrado o Auto de Infração no 4105915-3 em desfavor da
requerente, que apresentou defesa (fl. 5409). O resultado do
julgamento, contudo, foi comunicado ao contribuinte via
intimação no Diário Eletrônico, Edição no 17/15 de 28/05/2018
(fl. 5410).
O art. 78 da Lei Estadual 13.457/09 expressamente elege o
meio eletrônico como prioritário, como se extrai da própria
redação:
Artigo 78 - As intimações serão feitas por meio eletrônico em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
8/9
portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 74,
parágrafo único, item 3, alínea 'b' , desta lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive a intimação eletrônica.
Além das normas apontadas, o próprio termo de
credenciamento consigna: "autorizo a Secretaria da Fazenda de
São Paulo a enviar comunicação de atos oficiais e avisos
através dessa ferramenta, dispensando-se a sua publicação no
Diário Oficial do Estado" (fl. 69).
Desse modo, a intimação exclusivamente realizada por Diário
Oficial, além de afrontar a legítima expectativa do contribuinte,
viola disposição expressa do texto legal, a macular de vício
insanável o processo administrativo tributário” (fls. 5434/5435).
Impende ressaltar que a Administração Pública está
submetida ao princípio da legalidade, ao teor do artigo 37, “caput”, da
Constituição Federal.
Vale anotar que a Lei Estadual no 13.457/09 determina que
todo aquele que, de qualquer modo e em qualquer qualidade, atuar no
processo administrativo tributário, deve proceder com lealdade e boa-fé.
Por conseguinte, cabia ao Fisco observar a norma.
Deve, pois, ser prestigiada a bem lançada sentença
recorrida por seus próprios fundamentos.
Por fim, considerando o previsto no artigo 85, § 11, do
CPC, majoro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor fixado na
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário, solução extensiva ao recurso voluntário, tido por
interposto.
REINALDO MILUZZI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1046651-84.2018.8.26.0053 - VOTO No 30334 - COMARCA: São Paulo – 15a Vara da
Fazenda Pública - M
9/9
Relator